Tribunal: TJES
Processo: 5001413-03.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001413-03.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRO WILMAN COLEN
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1653149).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deverá ser atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de prova pericial;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que é necessária autorização do IEMA para realização do serviço solicitado pelo recorrido;
f)
que o IEMA respondeu ao ofício enviado pela recorrente negando o pedido de autorização de ligação nova, por se tratar de loteamento irregular;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, analisando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à segunda recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação da recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido.

A sentença guerreada condenou a recorrente a realizar o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido.

Primeiramente, no que concerne à alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre o acontecido, tenho que não merece prosperar, pois os órgãos de serviço básico não podem negar acesso a um serviço essencial ao indivíduo, que no presente caso é a energia elétrica.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à existência digna do ser humano. Isto porque, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

A negativa da recorrente em promover o fornecimento de energia elétrica, - bem essencial à sobrevivência no mundo moderno -, sob o argumento de que o imóvel
está em área irregular e de proteção ambiental
ou ainda porque está pendente de
autorização do IEMA, não deve ser admitido, pois como muito bem destacado pelo Juízo
a quo
, na área em testilha (loteamento Village do Sol) existem várias outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica.

Ademais, o próprio parecer técnico 003/2017 da Gerência de Recursos Naturais é claro a dizer que não há óbice para o fornecimento de energia elétrica para as moradias já existentes na área em discussão, o que, ao meu alvitre, se amolda ao caso da parte recorrida
.

Isso sem dizer que existem áreas/residências vizinhas em que o
fornecimento de energia elétrica está sendo prestado normalmente, havendo inclusive um padrão de energia elétrica na frente da casa do recorrido, o que é possível observar nas fotografias acostadas aos autos (ID. 1653080, 1653081 e 1653082).

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUE JÁ CONTA COM REDE DE ABASTECIMENTO. HIPÓTESE QUE DESCABE A NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
Diferente de áreas em que não existe rede de fornecimento do serviço de energia, que carecem de extensão da rede, na hipótese, o local já conta com rede de distribuição, sendo caso apenas de ligar a rede externa (de responsabilidade da prestadora) à interna (de responsabilidade do consumidor). Nessa circunstância, não há falar em negativa da prestação, notadamente quando há fornecimento do serviço na vizinhança.
Precedentes destas Turmas. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004607347, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-01-2014) (original sem destaque)

Nessa perspectiva, pela ponderação de princípios e existindo no caso em apreço a maior relevância da proteção da confiança, igualdade, razoabilidade,

proporcionalidade e da
da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal,
o fornecimento de energia elétrica é medida imperativa.

Isto porque, conforme
determinação exarada na sentença, apesar da recorrente alegar que o imóvel está em área irregular e de proteção

ambiental, não restou demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de
haver fornecimento de energia para a vizinhança
, incorrendo assim em falha na prestação dos seus serviços, o que impõe o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICE DA RECORRENTE NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA IRREGULAR E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.